Tribunal: TJDFT
Processo: 0016907-38.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016907-38.2015.8.07.0007 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE SILVA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÁUSULA CONVENCIONAL. INVERSÃO DA MULTA PENAL. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA. 1.O atraso efetivo da obra somente será computado após a prorrogação do prazo de tolerância, nos termos da cláusula de extensão convencionada pelas partes. 2. A jurisprudência pátria vem aceitando a prorrogação do prazo em virtude da natureza complexa do desenvolvimento de um empreendimento de construção civil e de sua susceptibilidade a circunstâncias imprevisíveis. 3. Quando houver previsão expressa de cláusula penal em favor do adquirente pactuada entre as partes, prefixando as perdas e danos (lucros cessantes) decorrentes do atraso na entrega do imóvel, independentemente de posterior rescisão, deve ser a mesma aplicada como conseqüência do inadimplemento da obrigação.. 4. A multa contratual, por se tratar de verbas indenizatórias, conforme restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 970, tem o condão de reparar as perdas a título de lucros cessantes, não podendo ser cumulados, sob pena de bis in iden. 5.Configurado o dano moral in re ipsa diante da inclusão indevida dos dados do autor no cadastro de maus pagadores, fica o requerido condenado ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação. 6. Preliminares afastadas. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil, sob o argumento de ter direito à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago pela compradora, em razão desta ter desistido da avença; b) artigo 393 do CC, sustentando que o atraso na entrega da obra decorreu de caso fortuito, decorrente da escassez de mão de obra, razão pela qual inexiste qualquer inadimplemento contratual a legitimar as indenizações reclamadas na presente demanda; c) artigos 186 e 927, ambos do mesmo diploma legal, alegando que jamais praticou qualquer ato de desrespeito à integridade moral do recorrido, razão pela qual entende se incabível a indenização por ele pleiteada; d) artigo 944 do mesmo Codex, porquanto o montante fixado dos danos morais foi exorbitante. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Mara S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118 II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 408, 423 e 424, todos do CC, pois em relação à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago pelo comprador, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. De igual modo, recurso não deve ser admitido no que tange à alega contrariedade ao artigo 393 do CC, porque para analisar se houve ou não caso fortuito, decorrente da escassez de mão de obra, necessário seria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do CC, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, necessário seria o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Por fim, em atenção ao id 18938808-pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003